Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
RAI No 1015980-89.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
À vista da certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ, consoante ID no 105846462, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora